Tribunal: TJES
Processo: 0017440-36.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017440-36.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO DA SILVA GUEDES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ERRO MÉDICO
EVIDENTE –
HOSPITAL PÚBLICO –
ÓBITO DA PACIENTE
– DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM
MANTIDO
– DANO MATERIAL –
PENSÃO POR MORTE DEVIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Sobre a responsabilidade do Estado, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. A r. sentença concluiu que a paciente faleceu em decorrência de complicações pós-cirúrgicas não diagnosticadas e tratadas inadequadamente, o que caracteriza falha no serviço público de saúde prestado pelo hospital estadual. Os relatórios hospitalares e a evolução clínica da paciente demonstram que esta apresentou sintomas graves logo após o procedimento cirúrgico, o que deveria ter alertado os profissionais de saúde para a necessidade de intervenção imediata.

3. Importante salientar que a realização de prova pericial não se mostra necessária para comprovar o erro médico. A jurisprudência brasileira reconhece que, em situações onde a falha no serviço prestado é flagrante e evidente, a prova pericial pode ser dispensada. Isso se justifica quando as circunstâncias do evento são por si só suficientes para demonstrar a negligência ou imperícia no exercício da atividade profissional. É o caso. Os registros médicos revelam que a paciente manifestou sintomas graves logo após a cirurgia, como dor abdominal intensa e palidez cutânea, indicativos claros de uma complicação séria que demandava investigação imediata. Contudo, em vez de realizar exames adicionais ou proceder com maior cautela, a paciente foi simplesmente medicada e liberada, sem que a causa dos sintomas fosse adequadamente investigada.

4. A posterior constatação de perfuração no jejuno durante laparotomia exploradora confirma a existência de um erro médico grave que contribuiu diretamente para o infeliz desfecho fatal. Asso, o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito da paciente é evidente, não dependendo de prova técnica adicional para ser reconhecido. A falta de diligência no diagnóstico precoce da complicação pós-cirúrgica é tão patente que dispensa a realização de prova pericial específica para comprovação do erro médico, restando claro o descumprimento do dever de cuidado por parte dos profissionais de saúde do nosocômio estadual. A negligência na investigação adequada dos sintomas manifestados pela paciente, antes de sua alta hospitalar, configura evidente falha no dever de diligência por parte do Estado, contribuindo diretamente para as complicações subsequentes que culminaram no óbito da paciente.

5. Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. A sentença estabeleceu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
pro rata
, levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelos autores em decorrência da perda da esposa e mãe. O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelos autores, conforme precedentes desta e. Corte que reconhecem a gravidade do dano moral em casos de óbito por negligência médica

6. Sobre a concessão da pensão por morte, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que a dependência econômica pode ser presumida quando há vínculo familiar estreito e demonstração de suporte mútuo entre os membros da família. No caso dos autos, os autores apresentaram elementos suficientes para demonstrar a dependência econômica em relação à falecida, tais como laços familiares próximos e a necessidade de apoio financeiro. O Estado, ao interpor o presente recurso, contestou a necessidade da pensão com argumentos genéricos e sem fundamentos sólidos de que não há prova suficiente da dependência econômica ou que a pensão é excessiva.

7. Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 8225642, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos da
“
ação de indenização c/c reparação por danos morais por erro médico – óbito do paciente
”
proposta por
LEANDRO DA SILVA GUEDES, LAVINYA SOUZA SILVA
e L. D. S. G.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento:
a)
do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores (pro rata), a título de compensação por danos morais;
b)
de pensão por morte equivalente a 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima ao tempo do óbito, correspondente ao valor de R$ 725,38 (setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), a contar da data do óbito, a ser rateado entre os três autores.

Em suas razões (id. 8225644), o apelante aduz, em síntese, que
(i)
não há responsabilidade civil do estado, sendo esta subjetiva;
(ii)
não há comprovação de falha do serviço público prestado, inexistindo nexo de causalidade entre a suposta conduta e o dano; subsidiariamente,
(iii)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido;
(iv)
não restou comprovada a dependência econômica entre os familiares a ensejar a pensão por morte.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 8225647).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer opinando pela manutenção da sentença (id. 8388007).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017440-36.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEANDRO DA SILVA GUEDES, LAVINYA SOUZA SILVA, L. D. S. G.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 8225642, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos da
“
ação de indenização c/c reparação por danos morais por erro médico – óbito do paciente
”
proposta por
LEANDRO DA SILVA GUEDES, LAVINYA SOUZA SILVA
e L. D. S. G.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento:
a)
do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores (pro rata), a título de compensação por danos morais;
b)
de pensão por morte equivalente a 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima ao tempo do óbito, correspondente ao valor de R$ 725,38 (setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), a contar da data do óbito, a ser rateado entre os três autores.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Compulsando a exordial, Leandro da Silva Guedes, Lavinya Souza Silva e Lucas de Souza Guedes, este representado por seu genitor Leandro da Silva Guedes, ajuizaram a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo, alegando que o primeiro autor é viúvo de Vanuza Pereira de Souza Guedes, sendo os demais autores filhos da
de cujus.

Afirmam que em 20 de fevereiro de 2018, a Sra. Vanuza foi internada para realização de intervenção cirúrgica eletiva de colecistectomia por vídeo no Hospital Dório Silva, tendo sido realizada em 21 de fevereiro de 2018. Em função da forte dor abdominal e palidez, após a cirurgia, foi prescrita a medicação tramadol pelo médico assistente, via injetável

Dizem que mesmo sob efeito da medicação, a senhora Vanuza ainda sentia fortes dores, entretanto, por não ter identificado a razão das dores o médico lhe concedeu alta à paciente em 22 de fevereiro de 2018, às 09h24min. Apesar de ter continuado com a medição analgésica ainda sentia forte dores com episódios de perda da consciência.

No mesmo dia de sua alta médica, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento, onde foi atendida em caráter emergencial. No dia seguinte, em 23 de fevereiro de 2018, foi relatada infecção generalizada (sepse evoluindo com leucopenia), sendo novamente encaminhada ao Hospital Dório Silva diretamente para UTI.

Após a equipe médica do nosocômio ter realizado laparotomia exploradora de urgência, foi constatando a perfuração de alça em jejuno com secreção entérica. Em 24 de fevereiro de 2018, a paciente veio a óbito.

Segundo os autores, a causa decorreu da cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica, sendo evidente o nexo de causalidade entre a retirada da pedra da vesícula por vídeo que resultou em uma perfuração ignorada, levando-a ao óbito.

Assim, ajuizaram a demanda indenizatória requerendo a condenação do requerido ao pagamento: a) do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais relativos aos gastos com funeral; b) de pensão vitalícia no valor mensal de R$ 1.139,00 (mil cento e trinta e nove reais); c) da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título de compensação por danos morais.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo

a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento: a) do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores (pro rata), a título de compensação por danos morais; b) de pensão por morte equivalente a 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima ao tempo do óbito, correspondente ao valor de R$ 725,38 (setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), a contar da data do óbito, a ser rateado entre os três autores.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso, sustentando em síntese que,
(i)
não há responsabilidade civil do estado, sendo esta subjetiva;
(ii)
não há comprovação de falha do serviço público prestado, inexistindo nexo de causalidade entre a suposta conduta e o dano; subsidiariamente,
(iii)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido;
(iv)
não restou comprovada a dependência econômica entre os familiares a ensejar a pensão por morte.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 8225647).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer opinando pela manutenção da sentença (id. 8388007).

Pois bem.

Sobre a responsabilidade do requerido, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Especificamente sobre erro médico, destaco que
“
a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possíve
l erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pel
o fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Dito isso, destaco que nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I
–
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
. Nesse ponto, conforme bem salientado pelo D. Juízo
a quo
,:

“a parte autora logrou comprovar a existência de um dano (morte) e o nexo de causalidade (perfuração) entre o dano e a conduta estatal (cirurgia colecistectomia videolaparoscopica) (CPC, art. 373, I), ao passo que o réu não demonstrou ter havido quaisquer das excludentes de responsabilidade que ilidem seu dever de indenizar, ônus que lhe incumbia.

Nesse particular, o demandado se ateve apenas a tecer meras alegações quanto a ausência de comprovação de um ilícito estatal, sem se desincumbir de, não só alegar, mas comprovar a existência de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima a romper o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta administrativa.

Saliente que, embora devidamente instado a manifestar o interesse na produção das provas já admitidas ou de outras além destas (ID 25645859), oportunidade em que poderia requerer a realização de perícia ou outro meio de prova hábil a demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade, o réu expressamente comunicou que não possui interesse na produção de outras provas (ID 26417805), ou seja, entendeu por suficientes as provas já produzidas.”

Como visto, a r. sentença concluiu que a paciente faleceu em decorrência de complicações pós-cirúrgicas não diagnosticadas e tratadas inadequadamente, o que caracteriza falha no serviço público de saúde prestado pelo hospital estadual.

Contrariamente do alegado pelo recorrente, o culto Magistrado RODRIGO FERREIRA MIRANDA analisou minuciosamente os registros médicos e as provas produzidas nos autos, concluindo pela existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelos autores.

Os relatórios hospitalares e a evolução clínica da paciente demonstram que esta apresentou sintomas graves logo após o procedimento cirúrgico, o que deveria ter alertado os profissionais de saúde para a necessidade de intervenção imediata.

Nesse ponto, importante salientar que a realização de prova pericial não se mostra necessária para comprovar o erro médico. A jurisprudência brasileira reconhece que, em situações onde a falha no serviço prestado é flagrante e evidente, a prova pericial pode ser dispensada. Isso se justifica quando as circunstâncias do evento são por si só suficientes para demonstrar a negligência ou imperícia no exercício da atividade profissional. É o caso.

Como já dito, os registros médicos revelam que a paciente manifestou sintomas graves logo após a cirurgia, como dor abdominal intensa e palidez cutânea, indicativos claros de uma complicação séria que demandava investigação imediata. Contudo, em vez de realizar exames adicionais ou proceder com maior cautela, a paciente foi simplesmente medicada e liberada, sem que a causa dos sintomas fosse adequadamente investigada.

A posterior constatação de perfuração no jejuno durante laparotomia exploradora confirma a existência de um erro médico grave que contribuiu diretamente para o infeliz desfecho fatal. Asso, o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito da paciente é evidente, não dependendo de prova técnica adicional para ser reconhecido.

Desta forma, a falta de diligência no diagnóstico precoce da complicação pós-cirúrgica é tão patente que dispensa a realização de prova pericial específica para comprovação do erro médico, restando claro o descumprimento do dever de cuidado por parte dos profissionais de saúde do nosocômio estadual.

Ademais, a negligência na investigação adequada dos sintomas manifestados pela paciente, antes de sua alta hospitalar, configura evidente falha no dever de diligência por parte do Estado, contribuindo diretamente para as complicações subsequentes que culminaram no óbito da paciente.

Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. A sentença estabeleceu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
pro rata
, levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelos autores em decorrência da perda da esposa e mãe.

O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelos autores, conforme precedentes desta e. Corte que reconhecem a gravidade do dano moral em casos de óbito por negligência médica, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva. 2 – A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade. 3 – Considerando que a matéria controvertida é uma questão técnica da área da medicina, a prova pericial assume especial importância e apesar de o Juiz não estar adstrito à ela, superar as conclusões do expert exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito. 4 – O laudo pericial produzido demonstra a existência de erro médico e o nexo de causalidade entre este e o óbito da vítima, não havendo nenhuma prova que possa infirmar suas conclusões. 5 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falecimento de familiar decorrente de erro médico e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelado (esposo e filho) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal. 6 – Recurso desprovido. (TJES, AC nº 0024153-66.2018.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 12/07/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO POR DEMORA NA INTERNAÇÃO. VALOR DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER INFERIOR AOS CASOS DE MORTE DIRETAMENTE GERADA POR ERRO MÉDICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste comprovação cabal de que atuação diversa do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impediria o falecimento da paciente, de forma que a responsabilidade civil ora em exame não se consubstancia em indenização por ação geradora direta da morte, e sim danos morais por falha na prestação do serviço público, em especial pela demora na internação, o que afasta a possibilidade de equiparar o quantum fixado às hipóteses de morte é diretamente ocasionada por erro médico. 2) Se a jurisprudência pátria fixa indenização por danos morais em cerca de R$100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por responsabilidade direta de erro médico, o caso dos autos, em que não restou evidenciado que o resultado morte teria sido evitado por conduta diversa do ente federado, não há como alterar o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais). 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, AC nº 5015167-32.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data 01/02/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA ESPOSA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os entes públicos possuem responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa de serviço na área de saúde. 2) Impõe-se reconhecer a responsabilidade do município na hipótese em que, a despeito da ausência de falha no atendimento médico, tenha restado comprovado que o óbito poderia ter sido evitado caso o paciente tivesse sido encaminhado para hospital de maior suporte. 3) A dependência econômica da esposa se presume e a pensão mensal, uma vez não comprovada a atividade laboral, deve ser fixada em um salário mínimo. Precedentes. 4) Tratando-se de demanda que busca a responsabilidade civil pela morte de ente querido, o dano moral se caracteriza in re ipsa. 5) Indenização por danos morais reduzida para R$ 60.000,00, à luz do critério bifásico erigido pelo STJ para a fixação do montante. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, AC nº 0001107-89.2011.8.08.0036, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 16/05/2024)

Por fim, sobre a concessão da pensão por morte, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que a dependência econômica pode ser presumida quando há vínculo familiar estreito e demonstração de suporte mútuo entre os membros da família. No caso dos autos, os autores apresentaram elementos suficientes para demonstrar a dependência econômica em relação à falecida, tais como laços familiares próximos e a necessidade de apoio financeiro.

A concessão da pensão por morte visa não apenas reparar o dano econômico sofrido pelos autores em razão do falecimento da provedora familiar, mas também assegurar a continuidade do suporte financeiro necessário para a subsistência da família.

Lavinya Souza Silva e Lucas Souza Guedes, são filhos da vítima, Vanuza Pereira de Souza Guedes, e, conforme documentação nos autos, demonstram vínculo de dependência econômica comprovado com a genitora falecida. A primeira, à época do óbito, tinha vinte anos de idade, fazendo jus à pensão até completar vinte e cinco anos, conforme a sentença estabeleceu. Lucas, por sua vez, era menor de idade ao tempo do óbito e tem direito à pensão até atingir vinte e cinco anos, conforme estabelecido no julgamento de primeiro grau.

Com relação ao cônjuge Leandro da Silva Guedes, conforme a fundamentação da sentença, tem direito a uma pensão mensal que será paga até a data em que a vítima completaria a expectativa média de vida do brasileiro à época do óbito. E, segundo a Tábua completa de mortalidade para o Brasil em 2018, a expectativa média de vida para mulheres era de 79,9 anos.

Ademais, o Estado, ao interpor o presente recurso, contestou a necessidade da pensão com argumentos genéricos e sem fundamentos sólidos de que não há prova suficiente da dependência econômica ou que a pensão é excessiva.

Dessa forma, considerando a robustez das evidências apresentadas e a correta aplicação dos dispositivos legais, também mantenho integralmente a parte que concedeu a pensão por morte aos autores.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o comando sentencial objurgado.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
0017440-36.2018.8.08.0048

Apelante:

Estado Do Espírito Santo

Apelado:

Leandro Da Silva Guedes E Outros

Relator:
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, vieram-me em vista os presentes autos e pude bem examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação interposto contra sentença que na ação indenizatória formulada pelo esposo e os dois filhos da paciente que foi a óbito em virtude de erro médico no nosocômio estadual, condenou o Estado do Espírito Santo “[...] ao pagamento: a) do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores (pro rata), a título de compensação por danos morais; b) de pensão por morte equivalente a 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima ao tempo do óbito (fl. 42 – R$ 1.088,06), correspondente ao valor de R$ 725,38 (setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), a contar da data do óbito (24.2.2018 – fl. 23), a ser rateado entre os três autores.[...]”

Com as devidas vênias à divergência inaugurada pela e.
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão do e. Relator,
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira
, pois igualmente entendo que deva se manter o valor da indenização de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado pelo magistrado “a quo”.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra o e. Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Vogal

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
J
úlio César Costa de Oliveira
e Marianne Júdice de Mattos, a controvérsia no apelo diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelo falecimento da genitora e esposa dos autores apelados, Sra. Vanuza Pereira de Souza Guedes, em razão de erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado no Hospital Dório Silva.

A
dinâmica dos fatos que deram ensejo à lide foram relatadas pelo eminente Desembargador Relator, nesses termos:

“
Compulsando a exordial, Leandro da Silva Guedes, Lavinya Souza Silva e Lucas de Souza Guedes, este representado por seu genitor Leandro da Silva Guedes, ajuizaram a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo, alegando que o primeiro autor é viúvo de Vanuza Pereira de Souza Guedes, sendo os demais autores filhos da de cujus.

Afirmam que em 20 de fevereiro de 2018, a Sra. Vanuza foi internada para realização de intervenção cirúrgica eletiva de colecistectomia por vídeo no Hospital Dório Silva, tendo sido realizada em 21 de fevereiro de 2018. Em função da forte dor abdominal e palidez, após a cirurgia, foi prescrita a medicação tramadol pelo médico assistente, via injetável.

Dizem que mesmo sob efeito da medicação, a senhora Vanuza ainda sentia fortes dores, entretanto, por não ter identificado a razão das dores o médico lhe concedeu alta à paciente em 22 de fevereiro de 2018, às 09h24min. Apesar de ter continuado com a medição analgésica ainda sentia forte dores com episódios de perda da consciência.

No mesmo dia de sua alta médica, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento, onde foi atendida em caráter emergencial. No dia seguinte, em 23 de fevereiro de 2018, foi relatada infecção generalizada (sepse evoluindo com leucopenia), sendo novamente encaminhada ao Hospital Dório Silva diretamente para UTI.

Após a equipe médica do nosocômio ter realizado laparotomia exploradora de urgência, foi constatando a perfuração de alça em jejuno com secreção entérica. Em 24 de fevereiro de 2018, a paciente veio a óbito.

Segundo os autores, a causa decorreu da cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica, sendo evidente o nexo de causalidade entre a retirada da pedra da vesícula por vídeo que resultou em uma perfuração ignorada, levando-a ao óbito.”

Pois bem. Após percuciente+ análise dos autos, não tenho a menor dúvida em aderir ao entendimento manifestado pelos eminentes pares quanto à comprovação da responsabilidade civil do Estado e manutenção da pensão por morte concedida aos recorridos.

Por outro lado, no que se refere ao objeto da divergência, restrito ao montante da indenização por danos morais, hei por bem acompanhar o douto Relator, que manteve o
quantum
fixado na sentença, isto é, em R$ 150.000,00 a ser dividido entre os três familiares.

A bem da verdade, a meu ver, se os autores tivessem recorrido, o caso seria, inclusive, de majoração do valor indenizatório, pois o Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes envolvendo a perda de entes queridos, tem adotado posição no sentido de que cada familiar deve receber, individualmente, entre R$ 100.000,00 a R$ 150.000,00.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais, em regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; excepcionalmente, afasta-se a referida súmula quando o valor da indenização se mostrar irrisório ou exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[
...
]

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.

[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020
)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o dout o Desembargador Relator para negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0017440-36.2018.8.08.0048

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):
LEANDRO DA SILVA GUEDES E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator
apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais
.

De início, importa consignar que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral
in re ipsa
, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização.

Relativamente ao
quantum indenizatório,
vislumbro que o montante fixado (R$150.000,00) destoa daqueles arbitrados por esta Colenda Câmara Cível em casos análogos postos a julgamento.

A título de ilustração, colaciono recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO DE PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DANO MORAL PRESUMIDO. 1. A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo ao dispor no art. 37, §6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros . 2. A responsabilidade civil do Município é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente. 3. O ente público se exime da responsabilidade que lhe é atribuída quando comprovar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Comprovado que o acidente de trânsito que provocou a morte de Edna Leal Santos Lima, genitora e esposa dos apelantes, foi causado por Fernando Costa Laurindo, servidor público do Município de Marataízes, quando conduzia um caminhão de propriedade do Município, deve ser reconhecida procedência dos pedidos deduzidos na inicial. 5. A dependência econômica entre integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de indenização por morte em forma de pensão mensal. Precedentes do STJ. 6. É devido pagamento de pensão mensal pela morte da genitora e esposa dos apelantes, que deverá ser calculada com base no valor do salário-mínimo, face a ausência de provas dos rendimentos. Nesses casos a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, pois é presumível que ao menos 1/3 (um terço) da renda seria gasto pela falecida com suas despesas pessoais. 7. A obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). 8. Na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares próximos da vítima é presumido, configurando-se in re ipsa . 9. Tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos e observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Diante das circunstâncias do caso concreto e considerando os valores que vêm sendo aplicados por este Egrégio TJES para indenizações da mesma natureza, é razoável a fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos apelantes. 11. Sobre o valor da indenização por dano moral deverá incidir juros de mora a partir do evento danoso (STJ, súmula nº 54), e correção monetária a partir da data do arbitramento (STJ, súmula nº 362). 12. Tratando-se de condenação imposta contra a fazenda pública, os juros moratórios serão apurados com base no índice de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e a correção monetária com base no IPCA-E, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036, do CPC. 13. Recurso provido. (TJES; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira; Apelação Cível nº 0012713-39.2015.8.08.0048; publicado em 16/11/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO DANO MORAL MORTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA E CONFUSÃO 1. É objetiva a responsabilidade civil estatal nas hipóteses em que o evento danoso decorre da prestação de serviço em hospital público. 2. O Estado é obrigado a indenizar a mãe de criança que, em hospital público, não recebeu atendimento de saúde adequado e veio a falecer. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que é adequada a indenização fixada em R$ 100.000,00 nos casos de reparação de dano moral decorrente de morte de criança que não recebeu tratamento médico adequado. 4. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (TJES; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Helimar Pinto; Apelação Cível nº 0005056-21.2015.8.08.0024; publicado em 09/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES. 1. Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva. 2. Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes. 3. Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. 4. Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes. (TJES; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior; Apelação Cível nº 0016968-06.2020.8.08.0035; publicado em 12/12/2022)

Sendo assim, entendo que merece parcial provimento o recurso do Estado tão somente para reduzir o dano moral para a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividido pelo apelados.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), acompanhando as demais conclusões.

É como voto.

Sessão Virtual - 19/8/2024 a 23/8/2024.

VOTO VOGAL

Rememoro que a hipótese cuida de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra, por meio da qual, ao apreciar ação indenizatória formulada pelo esposo e os dois filhos de Vanuza Pereira de Souza Guedes que foi a óbito em virtude de erro médico no nosocômio estadual, condenou o Estado do Espírito Santo
“[...] ao pagamento:
a)
do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores (pro rata), a título de compensação por danos morais;
b)
de pensão por morte equivalente a 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima ao tempo do óbito (fl. 42 – R$ 1.088,06), correspondente ao valor de R$ 725,38 (setecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), a contar da data do óbito (24.2.2018 – fl. 23), a ser rateado entre os três autores.[...]”

O eminente Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira
negou provimento ao apelo
para manter incólume a sentença recorrida.

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
inaugurou a divergência
tão somente “
para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), acompanhando as demais conclusões”.

Pois bem. Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, registro, de logo, com a devida vênia à dissidência, que comungo com o pronunciamento externado pelo eminente relator.

Afinal, a manutenção do valor fixado a título de danos morais em favor dos familiares próximos, isto é, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, esposo e dois filhos (sendo um menor), está em consonância com os parâmetros praticados por este TJES para casos similares.

Nesse sentido, dentre outros, confira-se: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005357-08.2019.8.08.0030, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível, Data: 13/Sep/2023, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0023796-72.2016.8.08.0030, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 13/Aug/2024, APELAÇÃO Nº 0024153-66.2018.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2024.

Pelo exposto, com a devida vênia à dissidência,
entendo por acompanhar integralmente a proposição de julgamento da relatoria
, a fim de
negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do eminente relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões